Tribunal: CARF
Processo: 11080.000823/2003-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000823/2003-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.727 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DL 2445 E 2449.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445 e 2.449, de
1988, pelo STF e com a conseqüente suspensão de sua execução por meio da
Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, a disciplina legal relativa à forma
de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep voltou a ser a prevista no
caput e no § único do art. 6o da Lei Complementar no 7, de 1970.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D'Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 01-30.237
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000823/2003-60
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

Julgamento em Belém que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
A contribuinte acima identificada apresentou declaração de compensação em
formulário (fls. 3 a 5), em 29/01/2003, pretendendo compensar débito relativo à Cofins, período
de apuração 12/2002, com créditos do PIS/Pasep, no valor de R$ 51.063,87 (atualizado até
31.12.2002), referente aos períodos de apuração de 10/1995 a 02/1996, decorrentes de
recolhimentos indevidos efetuados na sistemática de apuração dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e
2.449/88.
Através do Despacho Decisório de fls. 111 a 114, a declaração de compensação
não foi homologada, sob a alegação da Unidade de que havia ocorrido o prazo decadencial de 5
anos, contado a partir do pagamento indevido. Como os pagamentos foram realizados em 1995 e
1996, o pleito do contribuinte, apresentado em 2003, já estaria decaído.
Esse entendimento foi confirmado no Acórdão da DRJ – Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (fls. 166 a 169), ao julgar a Manifestação de
Inconformidade, e no Acórdão do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls.
187 a 189), ao julgar o Recurso Voluntário.
O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 2007.71.00.026726-0, tendo
obtido a declaração da nulidade do ato administrativo, devendo a autoridade coatora analisar as
declarações apresentadas, e respectivos processos administrativos, os créditos ali oferecidos para
compensação, no que diz respeito à existência e montante (fls. 210 e 211).
Em Apelação e Reexame Necessário, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
desproveu o apelo da União e a remessa oficial, declarando que o prazo para haver sua
restituição é de cinco anos contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos da data da
homologação tácita (fls. 215 a 219). Posteriormente, em novo Acórdão do TRF da 4a Região a
manter o julgamento proferido anteriormente, é esclarecido que tal entendimento (a tese dos
5+5) igualmente pode ser aplicado aos requerimentos efetuados na via administrativa (fls. 225 a
229). O trânsito em julgado se deu em 11/03/2013.
Em nova análise, a Unidade de origem assim fundamentou sua decisão:
“4. O PIS foi instituído pela Lei Complementar no 7/70, inicialmente
como um programa de distribuição de renda e de participação dos
funcionários nos lucros da empresa.
A partir do período de apuração de julho/1988, suas alíquotas, bases de
cálculo e datas de vencimento foram alteradas pelos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88, o que resultou em majoração do tributo.
6. Em 24.06.93, no julgamento do Recurso Extraordinário 148.754-2,
RJ, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de
ambos os decretos-leis, com efeitos entre os participantes da lide. Em
09.10.95, o Senado Federal editou a Resolução no 49, suspendendo a
execução dos decretos-leis declarados inconstitucionais pelo STF, com
efeitos erga omnes. Decorrência da inaplicabilidade dos dispositivos
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

legais foi a restauração do regime da Lei Complementar no 7/70, com
suas alíquotas e bases de cálculo, desde a edição dos atos normativos
declarados inconstitucionais.
7. O alegado crédito do contribuinte se funda em pagamentos realizados
a maior, sob a égide dos decretos-leis, e corresponde à diferença entre o
que foi efetivamente pago e o que seria devido pela sistemática da Lei
Complementar no 7/70, na modalidade de apuração denominada PIS
semestralidade.
8. Esta forma de apuração perdurou até a edição da Medida Provisória
no 1.212, de 28.11.95, convertida na Lei 9.715, de 25.11.98, que passou a
regular integralmente a matéria a partir do período de apuração de
outubro/95, posteriormente postergado para o período de apuração de
março/96, conforme o disposto na Instrução Normativa SRF no 6/2000.
9. Procedeu-se aos cálculos, apurando-se que o contribuinte tem a seu
favor os seguintes créditos, conforme a planilha seguinte:
Data de Recolhimento

Valor Disponível
15/12/1995

R$ 1.057,51
15/01/1996

R$ 1.162,95
15/02/1996

R$ 771,09
TOTAL R$ 2.991,55
A fim de demonstrar a apuração desse montante, juntamos os seguintes
documentos:
a) Demonstrativo de Apuração de Débitos (fl. 231), com base na DIPJ de
fl. 230 (Demonstração da COFINS a pagar);
b) Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos (fl. 232); c)
Demonstrativo de Amortizações (fls. 233 a 236); e d) Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos, após as vinculações (fl. 237).
10. O débito constante da DCOMP apresentada em formulário de papel
(fls. 3 à 5) foi declarado em DCTF, e, portanto, constitui confissão de
dívida (DCTF de fls. 239 a 241).”
Dessa forma, foi reconhecido o direito ao crédito no valor de R$ 2.991,55, a ser
corrigido pela taxa Selic, e homologadas as compensações até o limite desse valor, conforme
demonstrativo de fls. 249/250.
Cientificada em 10.04.2014 (fl. 256), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 09.05.2014, manifestação de inconformidade (fls. 258/268) na qual, em síntese, após tecer
comentários acerca da utilização das medidas provisórias e da anterioridade nonagesimal para as
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

contribuições, defende que as alterações na sistemática de apuração da contribuição para o
PIS/Pasep efetivadas pela MP 1.212/95, com previsão de aplicação a partir de 1o de março de
1996, somente vigoraram, na verdade, quando da conversão da mesma na Lei no 9.715, de
25.08.1998, uma vez que a falta de aprovação das sucessivas reedições da medida provisória
tornava letra morta a regra de vigência.
Em seguida expõe planilha onde calcula o crédito a que tem direito, com as
atualizações, requerendo ao final a procedência do seu pleito.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DL 2445 E 2449.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445 e
2.449, de 1988, pelo STF e com a conseqüente suspensão de sua
execução por meio da Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, a
disciplina legal relativa à forma de determinação da Contribuição para o
PIS/Pasep voltou a ser a prevista no caput e no § único do art. 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, não lhe assiste razão. A Primeira
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.136.210/PR, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos
recursos repetitivos nos termos do art. 543C do CPC, consolidou entendimento segundo o qual,
no período de competência entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996 e de março de 1996 a
outubro de 1998, a contribuição para o PIS é regida pela Lei Complementar 7/70 e pela Medida
Provisória 1212/95 e suas reedições, respectivamente:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PIS.
EXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
NO
PERÍODO
DE
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

OUTUBRO DE 1995 A OUTUBRO DE 1998. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 e
2.449/88 (RE 148.754). RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI
COMPLEMENTAR
7/70.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18, DA LEI 9.715/98
(ADI 1.417). PRAZO NONAGESIMAL DA LEI 9.715/98 CONTADO
DA VEICULAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA 1.212/95.
1. A contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no
período compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por
força da Lei Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de
1998, por força da Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
2. A contribuição destinada ao Programa de Integração Social - PIS
disciplinada pela Lei Complementar 7/70, foi recepcionada pelo artigo
239, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (RE
169.091, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em
07.06.1995, DJ 04.08.1995).
3.
O
reconhecimento,
pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
da
inconstitucionalidade formal dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88 (RE
148.754, Rel. Ministro Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão Ministro
Francisco Rezek, Tribunal Pleno, julgado em 24.06.1993, DJ 04.03.1994)
teve o condão de restaurar a sistemática de cobrança do PIS disciplinada
na Lei Complementar 7/70, no período de outubro de 1995 a fevereiro de
1996 (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: AI 713.171 AgR, Rel.
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 09.06.2009, DJe-
148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-19
PP-04055; RE 479.135 AgR, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, julgado em 26.06.2007, DJe-082 DIVULG 16.08.2007 PUBLIC
17.08.2007 DJ 17.08.2007; AI 488.865 ED, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 07.02.2006, DJ 03.03.2006; AI
200.749 AgR, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
julgado em 18.05.2004, DJ 25.06.2004; RE 256.589 AgR, Rel. Ministro
Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 08.08.2000, DJ
16.02.2001; e RE 181.165 ED-ED, Rel. Ministro Maurício Corrêa,
Segunda Turma, julgado em 02.04.1996, DJ 19.12.1996. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 531.884/SC, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 25.11.2003, DJ
22.03.2004; REsp 625.605/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 08.06.2004, DJ 23.08.2004; REsp 264.493/PR, Rel.
Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em
06.12.2005, DJ 13.02.2006; AgRg no Ag 890.184/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.09.2007, DJ
19.10.2007; e REsp 881.536/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 28.10.2008, DJe 21.11.2008).
4. É que a norma declarada inconstitucional é nula ab origine, não se
revelando apta à produção de qualquer efeito, inclusive o de revogação
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

da norma anterior, que volta a viger plenamente, não se caracterizando
hipótese de repristinação vedada no § 3o, do artigo 2o, da Lei de
Introdução ao Código Civil.
5. Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Excelsa Corte, anterior à
Emenda Constitucional 32/2001, no sentido de que as medidas
provisórias não apreciadas pelo Congresso Nacional, não perdiam a
eficácia, quando reeditadas dentro do prazo de validade de 30 (trinta)
dias, contando-se a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 195, §
6o, da CRFB/88, da edição da primeira medida provisória (ADI 1417,
Rel. Ministro Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 02.08.1999,
DJ 23.03.2001).
6. Destarte, até 28 de fevereiro de 1996 (início da vigência das alterações
introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995),
a cobrança das contribuições destinadas ao PIS era regida pelo disposto
na Lei Complementar 7/70. A partir de março de 1996 e até a publicação
da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, a contribuição destinada ao
PIS restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições,
inexistindo, portanto, solução de continuidade da exigibilidade da exação
em tela.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1136210/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
Dessa forma, de outubro de 1995 até 28 de fevereiro de 1996 (início da vigência
das alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a
cobrança das contribuições destinadas ao PIS era regida pelo disposto na Lei Complementar
7/70. A partir de março de 1996 e até a publicação da Lei n. 9.715, de 25 de novembro de 1998,
a contribuição restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
Foi o entendimento adotado no r. despacho decisório proferido pela DRF em
Porto Alegre. Vejamos:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

O mesmo entendimento foi adotado pela r. DRJ ao proferir o acórdão recorrido:
9. Conforme acima exposto, os créditos em discussão no presente
processo referem-se aos períodos de apuração de 10/1995 a 02/1996,
conforme pedido originalmente apresentado pela interessada.
10. A Unidade de origem, após a decisão judicial, apurou os débitos da
empresa nos cinco períodos de apuração (fl. 231), deduzindo-os dos
recolhimentos efetivados, e reconhecendo em seguida o direito creditório
da diferença.
11. Em sua manifestação, conforme dito no relatório acima, a empresa
procura defender que as alterações efetuadas na sistemática de apuração
da contribuição para o PIS/Pasep pela MP 1.212/95, com previsão de
aplicação a partir de 1o de março de 1996, somente vigoraram, na
verdade, quando da conversão da mesma na Lei no 9.715, de 25.08.1998.
Entretanto, como se pode perceber, tal discussão em nada se aplica ao
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

presente caso, uma vez que os períodos envolvidos vão até o mês de
fevereiro de 1996, em nada influenciando o fato da nova sistemática
haver ou não vigorado a partir de 1o de março de 1996, motivo pelo qual
deixa-se de analisar a tese da empresa.
12. Quanto à planilha apresentada, a interessada comete o erro de haver
considerado como crédito todo o valor recolhido, como se nesse período
nada fosse devido a título de PIS/Pasep. Na verdade, com a declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445 e 2.449, de 1988, pelo STF
e com a conseqüente suspensão de sua execução por meio da Resolução
do Senado Federal no 49, de 1995, a disciplina legal relativa à forma de
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep voltou a ser a prevista no
caput e no § único do art. 6o da Lei Complementar no 7, de 1970. Por essa
sistemática a contribuição de um determinado mês seria calculada com
base no faturamento do 6o mês anterior àquele, procedimento observado
pela Unidade na apuração dos débitos.
Nesse sentido também os precedentes desta e. Turma, por todos, o acórdão n.
3401-008.346, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, julgado em
sessão realizada em 21/10/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/03/1993 a 15/12/1996
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar n.o. 118/2005, o prazo prescricional é de
10 (dez) anos a partir do fato gerador, conforme a tese cognominada de
cinco mais cinco. Entendimento firmado na Súmula CARF no91.
RESTITUIÇÃO.
PASEP.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF QUANTO AO PIS. BASE DE CÁLCULO.
SEMESTRALIDADE. PRAZO NONAGESIMAL. ALCANCE. ART. 62
DO RICARF.
A inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2445/88 e 2449/88 foi
declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal, tendo sido suspensa a
execução das normas pela Resolução no 49 do Senado Federal, de 10 de
outubro de 1995.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da
semestralidade da base de cálculo do PIS, sem correção monetária, até o
advento da MP no 1.212/95, observando-se o princípio insculpido do art.
195, § 6o, da Constituição Federal.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.136.210/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do
art. 543C do CPC, consolidou entendimento segundo o qual, no período
de competência entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996 e de março de
1996 a outubro de 1998, a contribuição para o PIS é regida pela Lei
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000823/2003-60

Complementar 7/70 e pela Medida Provisória 1212/95 e suas reedições,
respectivamente.
Dessa forma, de outubro de 1995 até 28 de fevereiro de 1996 (início da
vigência das alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28
de novembro de 1995), a cobrança das contribuições destinadas ao PIS
era regida pelo disposto na Lei Complementar 7/70. A partir de março de
1996 e até a publicação da Lei n. 9.715, de 25 de novembro de 1998, a
contribuição restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas
reedições.
Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Considerando que o presente processo trata do período entre outubro de 1995 e
fevereiro de 1996, ausentes fundamentos para a reforma do acórdão recorrido, deve o presente
apelo ser desprovido.
Assim, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital